Tribunal: STF
Processo: HC 203680
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR AGREDIR E INCENDIAR A CASA DA EX-COMPANHEIRA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO, QUE RESPONDEU EM LIBERDADE AO PROCESSO. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INC. II DO ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 22.6.2021 por Laius Bianchini de Mello, em benefício de Sandro de Brito Conceição, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 5.3.2021, denegou o Habeas Corpus n. 634.123/BA.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado em primeira instância às penas de quatro anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e dois meses de prisão simples, em regime aberto, por agredir sua ex-companheira e incendiar sua casa (al. a do inc. II do § 1º do art. 250 do Código Penal e art. 21 da Lei de Contravenções Penais).
    3. A defesa interpôs recurso de apelação, intempestivo, com certificação do trânsito em julgado e expedição de mandato de prisão contra o paciente.
    4. Contra o trânsito em julgado da condenação, impetrou-se o Habeas Corpus n. 8030221-14.2020.8.05.0000, no Tribunal de Justiça da Bahia, denegado em acórdão com a ementa seguinte:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DO ARTIGO 250 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 21 DA LEI 3.688/41. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. PLEITO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO DE APELAÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONSTITUCIONAL CONHECIDO. DIREITO DE IR E VIR AMEAÇADO EM VIRTUDE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE A RIGOR DEVERÁ SER EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA QUE FOI EFETUADA EM NOME DO ADVOGADO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS. ATO QUE DEU INÍCIO A ABERTURA DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA APELAÇÃO. ÉDITO CONDENATÓRIO PROFERIDO EM 11/02/2019. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS REGULARMENTE INTIMADO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NO DJE EM 16/07/2019. PACIENTE QUE NÃO FOI INTIMADO PESSOALMENTE POR NÃO TER SIDO LOCALIZADO NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (CERTIDÃO ID. 11094181). INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO SEU PROCURADOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 392, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA” (doc. 4).
    5. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 634.123/BA no Superior Tribunal de Justiça, afirmando-se que não houve o trânsito em julgado da condenação, pois o paciente não foi intimado pessoalmente da sentença, não tendo sido localizado. Buscou-se a anulação do trânsito em julgado da condenação, com a consequente reabertura do prazo para a interposição de apelação. Em 5.3.2021, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem, assentando:
    “(...) O Tribunal de origem manifestou-se nos seguintes termos acerca da matéria (fls. 17- 18; sem grifos no original): 
    "Cinge-se a presente ordem no pedido de desconstituição da decisão que inadmitiu a Apelação interposta pelo Paciente, por ser extemporânea, argumentando o Impetrante que o Paciente não fora devidamente intimado da sentença condenatória, razão porque, não poderia se iniciar o prazo para interposição do recurso de apelação. 
    Todavia, consoante se infere dos informes judiciais, o édito condenatório foi proferido em 11.02.2019. Em seguida, o advogado constituído foi regularmente intimado por meio de publicação no DJE, em 16.07.2019. O Paciente, por sua vez, não foi intimado pessoalmente do decisum por não ter sido encontrado no endereço informado nos autos. Ora, o Paciente possuía advogado constituído nos autos, sendo a publicação da sentença efetuado em nome do causídico, como se verifica da documentação contida no ID nº. 11094181. 
    O artigo 392 do Código de Processo Penal, assim dispõe: 
    'Art. 392. A intimação da sentença será feita: 
    I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso; 
    II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;'. 
    Neste sentido é entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que a obrigatoriedade da intimação pessoal do Réu para tomar ciência da sentença, se este estiver preso, caso esteja solto, poderá ser dirigida unicamente ao seu defensor constituído. Vejamos: [...]" 
    O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, em se tratando de Réu solto, não se faz necessária sua intimação pessoal da sentença condenatória, bastando a intimação do seu defensor constituído pela imprensa oficial. 
    No caso, embora o Paciente não tenha sido encontrado no endereço informado nos autos para intimação da sentença, o Defensor por ele constituído foi intimado por meio de publicação (fl. 17). 
    Dessa forma não há ilegalidade na certificação do trânsito em julgado, pois, nos termos do art. 370, § 1.º, do Código de Processo Penal, "a intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado ", e o art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, prescreve que a intimação da sentença será feita "ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança". No mesmo sentido (…)
    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus. 
    Publique-se. Intimem-se” (doc. 5 – grifos no original).
    6. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a defesa insiste na alegação de nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal do paciente da sentença condenatória, razão pela qual não teria começado a “fluir o prazo para o recurso apelatório”.
    Afirma que “a intimação, como garantia do corolário da Ampla defesa, inclui a técnica do seu defensor e a pessoal do réu, passando somente a correr o prazo para interpor o recurso de apelação, quando realizadas as intimações tanto do réu quanto do seu advogado constituído, o que não ocorreu, pois o paciente não foi encontrado para ser intimado da sentença”. Cita precedentes, que entende respaldar sua argumentação. 
    Estes o pedido e os requerimentos:
    “(...) requer a) – A concessão da LIMINAR para suspender a ordem de prisão do paciente, expedido a fls. 104/105/106, evitando constrangimento ilegal, pois, como rechaçado pela Jurisprudência desta Colenda Corte Suprema, em garantia da ampla defesa, o réu tem que ser intimado pessoalmente da sentença condenatória para iniciar-se o prazo para interposição do recurso de apelação, o que não ocorreu consoante certidão do oficial de justiça acostado as fls. 94/94v, pois o réu não foi encontrado e não houve a intimação por edital; b) (…) c) – Por fim, suplica pela procedência do remédio heroico, para anular o trânsito em julgado da decisão (fls. 117) que reputou intempestiva a apelação interposta pela defesa fls. 108, com a consequente reabertura do prazo para o recebimento do recurso apelatório”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem requerida no Habeas Corpus n. 634.123/BA.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). Nesse mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    9. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, anota-se que, pelo que se depreende dos documentos juntados e foi comprovado pelas instâncias ordinárias, o paciente respondeu em liberdade a ação penal, tendo sido defendido durante todo o processo por advogado constituído, devidamente intimado da sentença condenatória e que apresentou o recurso de apelação, embora extemporânea.
    Afirma a defesa que a nulidade consistira na ausência de intimação pessoal do acusado da sentença condenatória, não sendo suficiente a intimação do advogado nomeado, que o representou durante todo o processo e apresentou o recurso.
    10. Nos termos do inc. II do art. 392 do Código de Processo Penal, no acórdão recorrido se assentou a suficiência, nos casos de réu solto, da intimação do defensor constituído, harmonizando-se esse entendimento com a pacífica orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INTIMAÇÃO DE RÉU SOLTO. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que: em “se tratando de acusado que respondeu em liberdade à ação penal originária, é dispensável intimação pessoal quando da prolação de sentença condenatória, pois o art. 392, II, do CPP expressamente permite a intimação do réu ou de seu patrono constituído” (RHC 146.320-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 179.553-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).
     “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Crimes contra a Lei de Licitações e de Responsabilidade de prefeito. 4. Sentença condenatória. 5. Réu que respondeu a toda a ação em liberdade, direito assegurado até o trânsito em julgado da condenação. 6. Advogado devidamente constituído, intimado da condenação por sua publicação. 7. Intimação pessoal do réu, desnecessidade nos termos do artigo 392, inciso II, do Código Processual Penal. Desconhecimento de alteração, por iniciativa da União, do referido dispositivo. 8. Precedentes de ambas as Turmas. 9. Nulidade inexistente. 10. Agravo regimental desprovido” (HC n. 144.735-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23.4.2018). 
    “Habeas corpus. Penal. Processual penal. Roubo. Intimação pessoal do réu e de seu defensor da sentença e do acórdão condenatório. Nulidade inexistente. Ausência de prejuízo. Intimação, ademais, que na segunda instância se aperfeiçoa mediante simples intimação pela imprensa oficial. (...). 1. Como é cediço, o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, pois não se declara nulidade por mera presunção. Ausência de prejuízo à defesa, que deduziu tempestivamente o recurso de apelação contra a decisão condenatória . 2. Intimação do réu e de seu defensor do acórdão da apelação mediante publicação do dispositivo do acórdão no Diário Oficial. Ato válido. Desnecessidade de intimação pessoal do réu e do defensor constituído. Exigência só pertinente à intimação da sentença de primeiro grau (...)” (HC n. 101.643/MG, Relator o Ministro DiasToffoli).
    11. Ressalte-se que, no precedente deste Supremo Tribunal mencionado na inicial desta impetração (HC n. 185.051, Relator o Ministro Celso de Mello), cuidou-se de caso diverso do aqui analisado, cuja excepcionalidade foi então expressamente consignada. Naquele julgado, havia sentença absolutória de primeira instância, sendo o acórdão prolatado na apelação o primeiro título condenatório proferido no processo contra o paciente, justificando-se, por essa razão, a intimação pessoal.
    A mesma situação singular ocorreu no julgamento desta Segunda Turma do Habeas Corpus n. 105.298, Relator o Ministro Gilmar Mendes, também mencionado pela defesa. Nele, mais uma vez, se acentuou a excepcionalidade dos casos em que o paciente é absolvido em primeira instância e condenado na segunda, o que não se verifica na espécie. Extrai-se do voto condutor do acórdão:
    “Tenho para mim que, dada a singularidade da espécie sob exame envolvendo sentença absolutória em primeiro grau, acórdão condenatório em segundo, falta de intimação pessoal do paciente patrocinado por defensor dativo, houve afronta ao devido processo legal, mais especificamente nas vertentes do contraditório e da ampla defesa, pois é perfeitamente razoável concluir que o paciente pode não ter tomado ciência da intimação pela imprensa oficial, o que lhe retiraria, por conseguinte, a oportunidade de deliberar sobre a conveniência ou não da interposição dos pertinentes recursos” (HC n. 105.298, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 14.6.2011). 
      12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora